Tribunal: TJMT
Processo: 0007146-67.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007146-67.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO ORTIZ DE ALMEIDA - CPF: 039.715.431-38 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM) OITAVO “
SOBRE OS PISOS DAS SANÇÕES COMINADAS”
– PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - DEPRECIAÇÃO DOS ANTECEDENTES JUSTIFICADA – AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA – ENTENDIMENTO DO STJ – PENA BASILAR CONSERVADA - DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA - DESPROPORCIONALIDADE - READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA - JULGADO DO TJMT – LIMITES DAS RAZÕES RECURSAIS – ENFRENTAMENTO – REVISÃO DO REGIME PRISIONAL PELO TRIBUNAL - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NA MAIORIA FAVORÁVEIS -

PRIMARIEDADE - PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - REGIME ABERTO

E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS RECOMENDADOS - ARESTO DO TJMT -

PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DE MULTA -

FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, DE OFÍCIO.

O c. STJ considera razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa (HC no 505.435/SP; AgRg no HC no 600.179/SP).

Se identificada “
a desproporcionalidade da pena de multa estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta
” (TJMT, N.U 1003903-25.2020.8.11.0040).

Enfrentados os limites das razões recursais, é dever ínsito do Tribunal em apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar o regime prisional justo.

As circunstâncias judiciais favoráveis, a primariedade do apelante, o cometimento de crime sem violência ou grave ameaça e a pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos], justificam a fixação do regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da reprimenda corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0007146-67.2018.8.11.0006 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S): ADRIANO ORTIZ DE ALMEIDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ADRIANO ORTIZ DE ALMEIDA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJE no 0007146-67.2018.8.11.0006), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003 - (ID 111827544).

O apelante sustenta que deveria ser aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) “
sobre os pisos das sanções cominadas
”, considerada a “
única vetorial negativa
” (antecedentes).

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas.

Prequestiona o art. 5o, LIV, da CF, art. 59 do CP e art. 617 do CPP (ID 111830961).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 111830964).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Apelação criminal – Irresignação defensiva – Requer a readequação da pena base – Desproporcionalidade – Uma circunstância judicial desvalorada – Improcedência – Uma circunstância judicial negativada – Antecedentes – Maior reprovabilidade na conduta - Exasperação da penabase em 1/6(um sexto) de acordo com entendimento predominante nos Tribunais superiores – Pelo desprovimento do recurso.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 113172472)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] no dia 25/05/2018, por volta de 05h12min, em via pública, localizada na Rua dos Motoristas, Bairro Cavalhada, neste município de Cáceres-MT; ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, denunciado ADRIANO ORTIZ DE ALMEIDA, portou e transportou uma arma de fogo de uso permitido, tipo garrucha, calibre 32, e 02 (duas) munições intactas do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (laudo pericial às fls. 41/43) [...].

Assim agindo, o denunciado ADRIANO ORTIZ DE ALMEIDA incorreu na prática do delito descrito no artigo 14 da Lei 10.826/2003.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer seja a presente denúncia recebida e autuada, instaurando-se o devido processo penal, citando-se e intimando-se o denunciado para responder aos demais atos da ação penal, até a final condenação. [...].”
(Enaile Laura Nunes da Silva, promotora de Justiça – ID 111827540 – fls. 1/2)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A conduta analisada, é punida com pena de reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Atento as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, passo a dosimetria da pena a ser imposta ao acusado.

Verifico que a culpabilidade do réu é normal à espécie dos delitos desta natureza; há registro de antecedentes (pág. 111); nada existe sobre a conduta social do acusado, nada havendo nos autos que deponha contra ela; a personalidade do agente não pôde ser aferida por meio do presente procedimento judicial; os motivos da ação foram devidamente justificados pelo acusado no decorrer da instrução; as circunstâncias foram as que corriqueiramente se observam neste tipo de delito; em se tratando de crime de mera conduta, não há que se falar nas suas consequências; condição econômica do réu não foi abordada nos autos.

Observados os vetores mencionados no art. 59 do Código Penal, fixa-se a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção e multa de 14 (quatorze) dias-multa, calculados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, devidamente corrigido.

Na segunda fase de aplicação da pena, inexistem agravantes ou atenuantes, uma vez que a condenação anterior fora utilizada na fase anterior.

Na terceira fase não há causas de aumento ou diminuição que possam modificar a pena.

Desta forma, aplico ao acusado ADRIANO ORTIZ DE ALMEIDA a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção e multa de 14 (quatorze) dias-multa, calculados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, devidamente corrigido.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, pelo fato de que se trata de réu reincidente, motivo pelo qual deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. [...]

Ante todo o exposto, julgo procedente a acusação para:

CONDENAR o réu ADRIANO ORTIZ DE ALMEIDA a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção e multa de 14 (quatorze) dias-multa, calculados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, devidamente corrigido pela prática do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei Federal n° 10.826/2003.”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID 111827544)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis os antecedentes.

O apelante, à época do fato [25.5.2018], possuía condenações por furto qualificado pelo concurso de pessoas e tráfico de drogas privilegiado, com trânsito em julgado, respectivamente, nos dias 3.11.2010 e 2.6.2016 (ações penais N.U 0004682-51.2010.8.11.0006 e 0004444-27.2013.8.11.0006), cuja punibilidade fora extinta pelo cumprimento da pena em 31.8.2020 (SEEU N.U 0008603-18.2010.8.11.0006), a caracterizar maus antecedentes.

O c. STJ considera razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa (HC no 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC no 600.179/SP -Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

No caso, a exasperação da pena basilar em 4 (quatro) meses de reclusão acima do mínimo legal encontra-se devidamente justificada em dados concretos [uma circunstância judicial desfavorável] e em patamar proporcional para reprovação e prevenção do delito.

Assim sendo, a pena-base [2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão] deve ser conservada.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual transforma-se a pena-base de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em provisória.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição de pena, totaliza-se a reprimenda em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

No tocante aos dias-multa, o Juiz da causa aumentou a pena corporal em 1/6 (um sexto) e fixou a pena pecuniária em 14 (quatorze) dias-multas, quando deveria ser 11 (onze) dias-multa.

Isso porque “
a fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada
” (STJ, AgRg no REsp no 1361945/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.2.2017).

Se identificada “
a desproporcionalidade da pena de multa estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta
” (TJMT, N.U 1003903-25.2020.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Aleida Perri - Primeira Câmara Criminal - 2.6.2021).

Por efeito, readéqua-se a pena pecuniária para 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Não obstante, enfrentados os limites das razões recursais, é dever ínsito do Tribunal em apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar o regime prisional justo.

Considerando a primariedade, a pena imposta [inferior a quatro anos] e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, recomenda-se a fixação do aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da reprimenda corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Aplica-se julgado desta e. Câmara:

“
Face à quantidade de pena imposta e às condições pessoais favoráveis ao acusado, fixa-se o regime inicial aberto para o cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal. Presentes os requisitos autorizadores insculpidos no artigo 44 do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução
.” (AP no 144830/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 4.4.2018)

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a
pena pecuniária a 11 (onze) dias-multa
.

Outrossim, de ofício:

1)
ESTABELECE-SE
o regime inicial do apelante para o aberto;

2)
SUBSTITUI-SE
a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022